Tribunal: TJBA
Processo: 8029406-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029406-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA PEDREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANIE PEREIRA SANTOS, SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM REAJUSTES SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA AMPLIAÇÃO DA TUTELA LIMINAR. NECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o reajuste anual de 2024 e determinar o recálculo com base na Tabela FIPE Saúde (7,08%), indeferindo, contudo, o pedido de extensão da medida a reajustes anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para ampliar a tutela de urgência concedida na origem, de modo a abranger todos os reajustes anuais aplicados ao contrato desde 2014, sob a alegação de abusividade reiterada nos percentuais praticados pela operadora de plano de saúde coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, V e VIII, e 51, IV e X) admite a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas e de reajustes que imponham onerosidade excessiva, sendo cabível o controle judicial quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

4. Em contratos de plano de saúde coletivo, os reajustes não estão sujeitos aos limites fixados pela ANS, mas devem ser devidamente justificados pela operadora, conforme a Resolução Normativa nº 128/2006, art. 8º, da ANS, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A aferição da razoabilidade dos reajustes depende de prova pericial atuarial, cuja produção é incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082.

6. A decisão de primeiro grau observou a prudência processual ao limitar a tutela ao reajuste de 2024, diante da ausência de elementos técnicos que demonstrem a abusividade dos reajustes anteriores.

7. Inexistindo fato novo ou probabilidade de provimento do recurso, mantém-se a decisão agravada, que garantiu o equilíbrio contratual sem comprometer a continuidade do serviço de saúde.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8030281-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANA CRISTINA PEDREIRA DA SILVA

e como Agravada

CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato
r Presidente